Tribunal: TJDFT
Processo: 0718844-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O descumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o procedimento realizado de forma diversa e nem afasta a credibilidade da palavra da testemunha, especialmente quando não há dúvida acerca da identidade do acusado.
2. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.
3. O afastamento da circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedente, ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório.
4. Recurso conhecido e desprovido.